Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa em hipóteses nas quais o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil.
2. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada.
3. Conforme entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos contratos de mútuo celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, tal como as construtoras e incorporadoras, é possível a capitalização de juros por aplicação da tabela price, desde que aplicados anualmente (Acórdão 1697298, 07039034320228070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.).
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo reconhecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Acertada a Sentença de improcedência liminar do pedido.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.